Tribunal: TJMT
Processo: 1040373-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040373-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS SANTOS ASSUNCAO - CPF: 036.990.691-84 (RECORRENTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1040373-36.2024.8.11.0001
.

ORIGEM:
2
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

RECORRIDOS
:

LUCAS SANTOS ASSUNCAO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. RECUSA DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa reclamada contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação do cadastro do reclamante na plataforma da recorrente e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A recorrente sustenta que não houve bloqueio de conta, mas sim recusa no cadastramento do reclamante devido à existência de apontamento criminal, conforme política interna da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa no cadastramento do reclamante na plataforma da recorrente caracteriza conduta ilícita; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa no cadastramento do reclamante na plataforma digital encontra amparo na liberdade contratual, não sendo configurada abusividade, desde que fundamentada nos critérios previamente estabelecidos pela empresa e divulgados aos usuários.

O mero apontamento criminal, independentemente de condenação definitiva, é critério legítimo para a negativa de cadastro, conforme as diretrizes internas da empresa e a necessidade de garantir a segurança dos usuários do serviço.

A empresa reclamada não violou os princípios da boa-fé e da função social do contrato, pois a decisão de não admitir o reclamante como motorista parceiro está fundamentada em cláusulas contratuais claras e previamente aceitas pelos usuários.

Não há conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais, pois a recusa do cadastro decorre do exercício regular de um direito e não configura ato arbitrário ou abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento:

A recusa no cadastramento de motorista em plataforma digital, quando fundamentada em critérios previamente estabelecidos e divulgados, não configura ato ilícito nem viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

O mero apontamento criminal pode ser critério legítimo para a negativa de cadastro, desde que previsto nas políticas da plataforma e vinculado à segurança dos usuários.

A recusa de cadastramento, quando realizada no exercício regular de um direito, não gera dever de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 24.06.2024; TJ-SP, Ap. 1077289-85.2020.8.26.0100, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais (id. 255515151).

Na ocasião, o magistrado singular determinou a reativação o cadastro do autor na plataforma da empresa ré para continuar exercendo suas atividades, sem prejuízo de ulterior exclusão em caso de eventual ofensa às suas políticas, mediante prévio contraditório, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, contados a partir da citação (art. 405, CC), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não houve bloqueio, mas recusa no cadastramento do recorrido em razão do apontamento criminal.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, para anular a sentença proferida pelo juiz singular e julgar improcedente os pedidos iniciais.

O reclamante, em suas contrarrazões (id. 255515174), pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em razão da recusa na aceitação do cadastro do reclamante na plataforma da empresa recorrente.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença editado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, entendendo que a empresa reclamada não apresentou justo motivo para a recusa do cadastro do reclamante, nos seguintes termos:

“(...) De igual norte, é preciso registrar que
a demandada sequer comprovou o descumprimento contratual que ensejou a expulsão do reclamante da plataforma, ou seja, a demandada admitiu o reclamante sem nenhum obstáculo e agora o impede de trabalhar e prover sua subsistência sem justo motivo.

Não obstante o princípio de liberdade de contratar, tal princípio não é absoluto, uma vez que o nosso ordenamento jurídico avançou, privilegiando, além da liberdade de contratar, a função social do contrato, a preservação deste e a boa-fé objetiva entre os contratantes (artigos 421 e 422, ambos do Código Civil), justamente a fim de se evitar abusos e excessos injustificados dos contratantes.

Neste contexto,
ausente a demonstração da violação de alguma das regras da política de uso da plataforma, ônus este que incumbia à parte reclamada (artigo 373, inciso II, CPC), verifica-se a violação da boa-fé contratual, de modo que a rescisão da forma como realizada caracteriza a prática de ato desconforme e gera a necessidade de reparação dos danos causados
.

Observado o desligamento indevido e desproporcional da plataforma de aplicativo requerido, escorreita, nesse caso, a determinação de reabilitação do autor à condição de motorista parceiro.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais,
não há dúvida de que o descredenciamento imotivado é suficiente para ultrapassar a barreira do mero descumprimento contratual e gerar inúmeros e sensíveis transtornos à honra e à vida profissional do demandante, notadamente diante da privação inesperada e imotivada de sua fonte de renda.

Deste modo, observando as circunstâncias da demanda e considerando que o valor deve estar de acordo com limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa, vedado pela ordem jurídica (artigos 884 e seguintes do Código Civil), mostra-se adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)”
(grifei).

Analisando o conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que não há qualquer irregularidade na conduta da empresa reclamada, que recusou o cadastramento do reclamante na plataforma.

No caso em apreço, vê-se que a recusa da empresa se deu no exercício regular do direito, segundo os termos de uso do aplicativo, motivado pela existência de ação penal que tramitou na 5a vara criminal de Cuiabá, referente ao crime tentado de homicídio (id. 255513727), que o autor não nega, identificada na checagem de segurança pela empresa reclamada.

Vale ressaltar que, conforme o “
guia da comunidade para todos os usuários uber”
(motorista, passageiros, entregadores, empresas), o mero apontamento criminal, independentemente de condenação com trânsito em julgado, é suficiente para a desativação ou recusa da conta do motorista, vejamos:

“Por fim, todos os motoristas e entregadores parceiros interessados em usar a Plataforma da Uber passam por um processo de cadastro, incluindo checagens de apontamentos criminais.
Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais
.”

Mesmo que o apontamento não represente presunção de culpa na esfera penal, essa disposição encontra amparo na liberdade contratual da empresa reclamada.

Além disso, a empresa reclamada está fundamentada na garantia de segurança e confiança do serviço oferecido, preservando o slogan da empresa
“segurança é a nossa prioridade”.

Conforme os termos e condições do motorista de id. 255513742, a empresa reclamada poderá rescindir imediatamente e sem aviso prévio, em caso de violação dos termos de uso do aplicativo (cláusula 12.2).

Portanto, não se verifica nenhuma abusividade na conduta da ré, que agiu conforme os termos pré-estabelecidos entre as partes para o exercício da parceria.

Ademais, vale ressaltar que a empresa reclamada possibilitou o contraditório ao reclamante, conforme pedido de revisão e resposta da empresa no id. 255513724, 255513725 e 255513726,
não havendo que se falar em recusa arbitrária
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
Motorista da Uber que foi descredenciado da plataforma virtual, em virtude de ação penal em curso. Cadastro encerrado de maneira regular. Precedentes. Exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito
. Responsabilidade civil não configurada [...]

(Ap. 1077289-85.2020.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 09/03/2021).
(grifei)

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no 1034692-92.2023.8.26.0554 - 7 - Voto no 11175 7 MORAIS Descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros Rescisão unilateral por iniciativa da ré em razão da constatação de que o autor
era réu nos autos de ação penal Violação a política de segurança da empresa Mera existência de ação penal em curso que já é suficiente para impedir o exercício da atividade de motorista de aplicativo (art. 11-B, IV, da Lei no 13.640/18) Ausência de ilegalidade ou abusividade da medida Ato ilícito não configurado Indenizações indevidas
RECURSO IMPROVIDO, com observação (Ap. 1064805-38.2020.8.26.0100; Rel. Luis Fernando Nishi; 32a Câmara de Direito Privado; j. 08/02/2021).
(grifei).

Por fim,
ressalta-se que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 6
, nos seguintes termos:

“MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA”
.

Dessa maneira, diante do princípio da liberdade contratual, a reclamada não está obrigada a manter em seu cadastro motoristas que não atendam aos critérios estabelecidos pela empresa, possuindo autonomia para definir o perfil profissional desejado.

Assim, não há qualquer ilicitude na recusa em estabelecer parceria com aqueles que não preencham os requisitos definidos pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa está
conforme
o artigo 421 do Código Civil, que dispõe:
“A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER). MOTORISTA DE APLICATIVO. RECUSA DE CREDENCIAMENTO. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada

2. Hipótese em que o bloqueio do cadastro da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado com base nos termos do contrato de parceria.

3. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4.
Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída
.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (Grifei)

Desse modo, não se configura abusiva a conduta da empresa reclamada ao proceder à desativação da conta do autor da plataforma, uma vez que apresentou justificativa para tal medida, bem como ofereceu o contraditório na
seara
administrativa.

Para se atribuir a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte da reclamada.

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025